Tribunal: TJDFT
Processo: 0731697-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0731697-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SANTOS CUNHA, JEAN CARLOS SILVA DE ASSUNCAO REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA SANTOS CUNHA AGRAVADO: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA D E S P A C H O O recurso veio-me redistribuído em virtude da aposentadoria do Des. Romeu Gonzaga Neiva. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que os agravados possuem advogados constituídos. Destarte, promova-se o cadastramento destes e intimem-nos via DJE/PJE, para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora